Tribunal: STF
Processo: Rcl 51194
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 27 de dezembro de 2021, no regime de plantão, a Presidência desta Casa deferiu a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDoc 15): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Awatef Nagib Assaf contra decisão monocrática proferida nos autos do Processo nº 2298538-66.2021.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual foi mantida ordem de imissão na posse de imóvel determinada no processo nº 1010378- 13.2019.8.26.0590. 



    Depreende-se dos autos ter sido a ora reclamante executada pelo pagamento de aluguéis inadimplidos decorrentes de contrato do qual teria oferecido seu imóvel como garantia. No curso da execução, foi o imóvel da reclamante arrematado para a satisfação do débito, tendo o juízo de origem determinado a imissão na posse ao arrematante. Relata ter impetrado mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra esta decisão, no âmbito do qual o desembargador relator indeferiu liminar requerida ao entendimento de que a hipótese dos autos - a saber, desalojamento de ocupante de imóvel arrematado em definitivo, no âmbito de execução - não estaria abarcada pelas hipóteses de suspensão elencadas na Lei Federal nº 14.216/2021 e na ADPF 828. 



    Aduz a reclamante ser pessoa em situação de vulnerabilidade, por ser idosa, estrangeira, analfabeta e e beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC, pago pelo INSS, não tendo quaisquer outros meios de subsistência. Afirma que o imóvel objeto da execução é seu único bem, razão pela qual o cumprimento da imissão de posse determinada a colocará “em situação de grave vulnerabilidade social”. Sustenta que a hipótese em exame estaria abarcada pela ordem de suspensão proferida na ADPF 828 e que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis”. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da ordem de imissão na posse mantida nos autos do Processo nº 2298538- 66.2021.8.26.0000, nos termos do que determina a ADPF 828. 



    O presente feito foi remetido a esta Presidência por força do art. 13, VIII, do RISTF .”



    A liminar foi deferida sob os seguintes fundamentos: 



    “Haja vista o teor das mencionadas decisões, verifico, neste juízo provisório e sem prejuízo de ulterior revisão pelo Ministro Relator, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência na presente reclamação, nos termos dos art. 300, caput, e 989, II, do CPC. Isto porque, em primeiro lugar, colhe-se dos autos a alegação de ser a reclamante pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e social, que ocupa o imóvel objeto da ordem de imissão desde data anterior ao início da pandemia da Covid-19, do que deflui a probabilidade do seu direito. Saliente-se que as medidas cautelares proferidas na ADPF 828 têm como ratio essendi, a tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis. 



    Soma-se, in casu, ao fumus boni iuris da alegação da reclamante, o ínsito periculum in mora existente na manutenção da ordem de imissão na posse impugnada, consistente na vulneração do direito à moradia no presente contexto de pandemia da Covid-19, em que, tal como consignado na ADPF 828, avulta a importância da habitação para a preservação da saúde, na medida em que o isolamento social perfaz, ao lado da vacinação, o mais efetivo mecanismo de contenção do vírus.”



    Em contestação, a parte beneficiária informa que o imóvel foi levado a hasta pública e arrematado por Martia Oliveira da Silva, quem deveria constar nos autos como parte beneficiária e não Antonio Julio Varandas o qual figurou apenas como exequente na ação de execução subjacente. Assim requer o peticionante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar como beneficiário e, como consequência, sua exclusão da lide (eDoc 26). 



    O juízo reclamado não apresentou as informações solicitadas. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação em peça cuja ementa transcrevo (eDoc 32): 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PROTEGIDAS PELA ADPF. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, EM CONTEXTO PRÉ-PANDÊMICO, TRATADA EM AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSES COLETIVOS MAIORES A SEREM PROTEGIDOS, EM OBSERVÂNCIA AOS REAIS ESCOPOS DA ADPF 828. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    Pois bem, ao proferir a decisão reclamada, o Juízo de origem manteve a ordem de imissão na posse do imóvel pois a reclamante foi executada pelo inadimplemento de aluguéis aos quais dera seu imóvel como garantia. No curso da execução, o imóvel foi levado a hasta pública e arrematado para pagamento do débito e, consequentemente, o juízo reclamado determinou a imissão na posse. 



    Em face dessa decisão, impetrou-se de mandado de segurança a fim de suspender a referida decisão. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a liminar sob a alegação de que a decisão de desocupação do imóvel arrematado não estaria abarcada pelas exceções contidas na decisão da ADPF 828 (eDoc 12): 



    “1) Despacho o presente mandamus no âmbito do plantão judicial de Segunda Instância, durante o recesso forense, nos termos da Portaria Conjunta nº 10.019/2021, muito embora coincidentemente o feito seja de minha própria relatoria; 



    2) O cabimento em si do remédio heroico na hipótese é à primeira vista duvidosíssimo, em se tratando de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento. Demais disso, a hipótese dos autos (desalojamento de ocupante de imóvel arrematado em definitivo, no âmbito de execução de sentença) não está contemplada, quer pela Lei nº 14.216/2021, quer pela decisão nos autos da Medida Cautelar nº 828, por parte do E. Supremo Tribunal Federal.



    3) Tornem após o recesso para prosseguimento.”



    Conforme se depreende da inicial desta reclamação, constata-se, que a matéria objeto da reclamação não trata ordem de desocupação coletiva, mas de determinação de imissão na posse deferida à arrematante de imóvel levado à leilão. 



    Ao apreciar processos assemelhados, esta Corte tem decidido pela ausência de aderência estrita entre a hipótese e a decisão paradigmática invocada. Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao apreciar a Rcl 52.043-TP, DJe 3.3.2022:



    “... a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.” 



    Interposto agravo regimental, esta Segunda Turma, por unanimidade, a ele negou provimento mediante acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.043, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022; grifei)



    No mesmo sentido pronunciou-se o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 49.964, DJe 14.1.2022, da qual foi relator:



    “... é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.”



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 



    Exclua-se, como parte beneficiária Antonio Julio Varandas, mas dê-lhe ciência dessa decisão. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente